Tribunal: STJ
Processo: 8081183-65.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234459 - BA(2026/0100158-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARLUCIO SILVA ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - MG182413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO
CORPUS.
FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese,
operandi
do delito de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que esta teria sido atraída
até a residência de um dos corréus e, durante uma conversa de tentativa de
apaziguamento sobre uma situação anterior, o agravante, em contexto que
não envolvia ameaça ou agressão por parte do ofendido, desferiu diversos
disparos de arma de fogo contra este, o que foi a causa de sua morte.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
de acautelar a ordem pública.
3. No caso, verifica-se o regular andamento do processo na origem, tendo
sido, inclusive, designada data para a continuação da audiência de
instrução e julgamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de
prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar, também, em
desídia dos órgãos estatais.
Documento eletrônico VDA55904962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: de303610-411b-4ad6-bd8e-4a4ca5af354f

4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na situação apresentada nos autos.
5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: de303610-411b-4ad6-bd8e-4a4ca5af354f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234459 - BA(2026/0100158-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARLUCIO SILVA ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - MG182413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO
CORPUS.
FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese,
operandi
do delito de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que esta teria sido atraída
até a residência de um dos corréus e, durante uma conversa de tentativa de
apaziguamento sobre uma situação anterior, o agravante, em contexto que
não envolvia ameaça ou agressão por parte do ofendido, desferiu diversos
disparos de arma de fogo contra este, o que foi a causa de sua morte.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e
demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma
de acautelar a ordem pública.
3. No caso, verifica-se o regular andamento do processo na origem, tendo
sido, inclusive, designada data para a continuação da audiência de
instrução e julgamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de
prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar, também, em
desídia dos órgãos estatais.
4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na situação apresentada nos autos.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por MARLUCIO SILVA ABREU
contra decisão de e-STJ fls.
na qual neguei provimento ao recurso ordinário
272/284,
de sua autoria.
Depreende-se dos autos que o ora agravante encontra-se preso
preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no
§ 2o, II e IV, do
art. 121,
Código Penal.
Segundo a peça acusatória (e-STJ fl. 172):
Consta do incluso inquérito policial que, no dia
por volta das
20/07/2025,
23h25min, no Povoado de Arapiranga, zona rural de Rio de Contas/BA,
agindo com
por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa
animus necandi,
da vítima, os denunciados
, Jardel Paixão Santos e
Marlúcio Silva Abreu
José Gracindo Neto, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas,
mataram Brenno Caldas Teixeira, mediante disparos de arma de fogo,
causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de necrópsia de id.
512337134, pags. 12/16.

Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls.
):
229/230
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de paciente
submetido à prisão preventiva desde julho de 2025, acusado da prática de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da custódia
cautelar, gravidade abstrata do delito, apresentação espontânea, localização
da arma por colaboração do paciente, condições pessoais favoráveis,
alegado excesso de prazo, e ausência de motivação idônea para a
manutenção da segregação. Impugna, especificamente, decisões de
primeiro grau que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, culminando
na ratificação da custódia ao designar audiência de instrução e julgamento
para março de 2026.
II. Questão em discussão:
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

1. Legalidade da prisão preventiva e a persistência dos requisitos
autorizadores (art. 312 do CPP) no tempo, considerando o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis.
2. Adequação da fundamentação das decisões judiciais (art. 315 do CPP),
frente aos argumentos defensivos de generalidade e ausência de
contemporaneidade dos riscos.
3. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, e
do CPP) em relação à gravidade concreta dos fatos, ao modus
art. 319
operandi, à conduta do paciente após o crime e à alegada contribuição para
a elucidação dos fatos.
4. Ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa (art. 5o,
LXXVIII, da CF).
III. Razões de decidir:
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na
prova da materialidade e indícios de autoria, conforme a denúncia e os
depoimentos testemunhais que o apontam como executor dos disparos. O
periculum libertatis persiste de forma concreta, lastreado na garantia da
ordem pública, diante do modus operandi do crime (homicídio qualificado
com dissimulação, disparos à queima-roupa, contexto de animosidade e
abalo social, conforme decisões de ID 511155500, ID 519132093), e na
conveniência da instrução criminal, haja vista o risco de influência sobre
testemunhas e a tentativa inicial de ocultação da arma, que só foi localizada
posteriormente por intermédio de terceiro (ID 518823812). A aplicação da lei
penal também é um fundamento hígido, dada a evasão imediata do paciente
do local do crime, caracterizando, no juízo de origem e na manifestação
ministerial, uma intenção deliberada de se furtar à persecução, o que não é
elidido pela apresentação posterior, a qual a autoridade apontada como
coatora considerou não afastar o risco de fuga (ID 519132093). As medidas
cautelares diversas da prisão foram expressamente consideradas
inadequadas e insuficientes pelas instâncias ordinárias (ID 511155500, ID
519132093), em face da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade
do agente. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora
relevantes, não elidem a necessidade da prisão preventiva quando
presentes os seus requisitos legais, conforme reiterado pela jurisprudência.
Não há excesso de prazo, haja vista a complexidade do caso, a pluralidade
de réus e o rito do Tribunal do Júri, sendo a denúncia já recebida e a
audiência de instrução designada, o que afasta a alegação de desídia estatal.
IV. Dispositivo e tese:
Ordem de habeas corpus denegada.

Nesse recurso, a defesa alegou que o decreto prisional carecia de
fundamentação idônea, já que pautado em argumentos genéricos e na gravidade
abstrata do delito, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da
prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Asseriu o excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o
recorrente encontra-se custodiado desde
e a audiência de instrução e
28/7/2025
julgamento, iniciada em
não foi finalizada, sendo redesignada para as datas
3/6/2026,
de
e
14/4/2026
13/5/2026.
Destacou as condições pessoais favoráveis do acusado e afirmou ser
suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no art. 319
do citado diploma processual.
Dessa forma, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia,
ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição do
competente alvará de soltura.
Foi negado provimento ao recurso ordinário em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de
operandi
homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, uma vez que esta teria sido atraída até a residência de um dos
corréus e, durante uma conversa de tentativa de apaziguamento sobre uma situação
anterior, o recorrente, em contexto que não envolvia ameaça ou agressão por parte do
ofendido, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra este, o que foi a causa de
sua morte. Além disso, foi verificado o regular andamento do processo na origem,
sendo, inclusive, designada data para a continuação da audiência de instrução e
julgamento, o que afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não
havendo que se falar, também, em desídia do órgão estatal (e-STJ fls.
).
272/284
No presente agravo regimental, a defesa reitera o excesso de prazo para a
formação da culpa, pois o agravante encontra-se encarcerado desde 28/7/2025.
Acrescenta que "[a] denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2025 (ID 518174948),
"
mas a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para março de 2026
e que "[a] sessão realizada em 03 de março de 2026 não encerrou o ciclo de oitivas,
sendo suspensa e redesignada para datas significativamente distantes. O magistrado
de origem agendou a continuidade da prova oral para o dia 14 de abril de 2026 e os
(e-STJ fl. 292).
interrogatórios dos réus para 13 de maio de 2026"
Ressalta que "[a] demora processual relatada não pode ser atribuída à
" e pontua que "[o]
defesa
comportamento de Marlúcio Silva Abreu ao longo da
(e-STJ fl. 293).
persecução penal foi marcado pela colaboração e submissão voluntária"
Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva.
Destaca as condições pessoais favoráveis do agravante e afirma ser
suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o
disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Diante disso, pleiteia seja reconsiderada a decisão combatida, com a
revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas; e,
caso assim não se entenda, seja o presente agravo regimental julgado e provido pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls.
grifei):
42/45,
1. QUANTO AO INVESTIGADO MARLÚCIO SILVA ABREU
Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se a presença dos
requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva do
investigado MARLUCIO SILVA ABREU.
1.1. Pressupostos da prisão preventiva:
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos
documentos juntados aos autos, notadamente pelo Relatório de Missão
Policial no
que narra o encontro do corpo da vítima com
16709/2025,
perfurações causadas por disparos de arma de fogo, o que culminou em sua
morte.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, as provas colhidas na fase
investigativa apontam, neste juízo preliminar, para a participação direta
do investigado Marlúcio Silva Abreu na prática do crime.
Os depoimentos testemunhais colhidos convergem no sentido de que
o investigado teria efetuado os disparos de arma de fogo que
resultaram no óbito da vítima.
O depoimento de José Gracindo Neto é explícito ao relatar que "após
sair do cômodo, ouviu Vanessa dizer que Marlúcio havia atirado em
Brenno, o que também teria sido confirmado pela reação de Jardel, que
pronunciou 'Marlúcio atirou no menino"' (ID 510454834, Pág. 32).
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Já a testemunha Lauro Antônio de Jesus afirmou que, segundo o relato
de Vanessa, "Brenno tentava conversar com Marlúcio, momento em
que este sacou o revólver e atirou contra a vítima, mesmo após
(ID 510454834, Pág. 37). Esta mesma
tentativas de intervenção"
testemunha ainda acrescentou que "o fato em questão causou revolta nos
presentes e todos queriam invadir a residência para 'linchar o AUTOR",
evidenciando a percepção imediata da autoria pelos presentes no local.
Wildes Caldas Silva, por sua vez, confirma a dinâmica dos fatos, relatando
que "Brenno teria apenas tocado na mão de Marlúcio antes de ser alvejado,
estando todos dentro da casa" (conforme narrado no parecer do MP, ID
510583857).
Edivaldo Ribeiro complementa o cenário probatório ao afirmar que "a arma
utilizada no crime pertencia a Jardel e estava guardada na casa do sogro
deste, onde o fato ocorreu” (ID 510583857), o que contextualiza o acesso do
investigado Marlúcio a arma utilizada no crime.
Cabe destacar que o próprio investigado, em seu interrogatório recente
(ID 511040993), embora não tenha confessado expressamente, declarou
que "vem indicar o local onde guardou a arma usada para ceifar a vida
de BRENNO CALDAS TEIXEIRA", o que constitui relevante elemento
indiciário de sua participado no delito.
1.2. Fundamentos da prisão preventiva:
No tocante aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, evidencia-
se a necessidade da custodia cautelar para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal.
Quanto a garantia da ordem publica, o caso em analise revela particular
gravidade concreta, que não se confunde com a mera gravidade abstrata do
tipo penal. O homicídio, conforme narrado nos depoimentos, ocorreu
em circunstâncias que evidenciam especial reprovabilidade na conduta
Segundo as testemunhas, o investigado
e periculosidade do agente.

Marlucio Silva Abreu teria disparado contra a vítima durante uma
conforme
conversa, quando esta "apenas tocou na mão de Marlucio",
relatado por Wildes Caldas Silva. A ação teria ocorrido dentro de

ambiente residencial, durante uma tentativa de apaziguamento de uma
situação anterior, o que demonstra reação desproporcional e
temperamento violento.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no HC 199077
AgRg, reconhece que, em crimes dolosos contra a vida praticados com
violência extrema, "o ônus argumentativo em relação a periculosidade
concreta do agente é menor". No caso em tela, a periculosidade do

agente manifesta-se pelo modus operandi do suposto crime: uso de
arma de fogo em contexto que, segundo os depoimentos, não envolvia
ameaça ou agressão por parte da vítima.
A testemunha Lauro Antônio de Jesus destaca em seu depoimento que "o
fato em questão causou revolta nos presentes e todos queriam invadir a
residência para 'linchar' o autor", o que demonstra o abalo significativo à
ordem pública local provocado pela conduta do investigado.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Quanto à conveniência da instrução criminal, verifica-se que, apesar da
apresentação posterior do investigado à autoridade policial, a instrução
criminal ainda se encontra em fase incipiente, com diversas diligências
pendentes.
Destaca-se, em especial, a necessidade de localização e apreensão da
arma do crime, que foi admitidamente ocultada pelo próprio investigado.
Segundo consta em sua manifestação (ID 511040989, pág. 3):
"Ainda que a arma não tenha sido encontrada em um primeiro instante, é só
uma questão de tempo. A arma foi enterrada e na data de hoje, durante o
interrogatório, o acusado concordou em levar a autoridade ao local onde,
durante o desespero, no meio da noite, enterrou o objeto".
A ausência de localização da arma de fogo até o momento, apesar da
alegada colaboração do investigado, que se propôs a indicar o local onde a
teria enterrado, constitui circunstância concreta que impõe a necessidade de
sua segregação cautelar. Trata-se de elemento probatório essencial para
eventuais exames periciais, que podem confirmar definitivamente a autoria e
as circunstancias do crime.
Apesar da alegada colaboração, a primeira tentativa de localização não foi
bem-sucedida, e a arma permanece oculta. Esse fato revela que, mesmo
com a disposição verbal de cooperar, a liberdade do investigado neste
momento poderia comprometer a efetiva recuperação desse importante
elemento probatório.
Quanto a isso, ratifica-se que não se está a impor ao investigado o dever de
produzir provas contra si mesmo, prerrogativa constitucionalmente
assegurada pelo princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se
detegere). Entretanto, a questão central está no fato de que, mantido em
liberdade, o investigado possui possibilidade de interferir nas diligéncias
policiais voltadas à localização do artefato bélico e, por conseguinte, aos
esclarecimentos dos fatos.
Assim, a permanência em liberdade do investigado Marlúcio, aliada à
periculosidade concreta do agente e à não localização da arma utilizada no
crime, representa risco concreto à instrução criminal, pois pode propiciar
indevida influência na colheita de elementos informativos, incluindo os
depoimentos das pessoas que estavam presentes no local.
1.3. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão:
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP,
art. 319
mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. A gravidade do
crime em questão, somada à conduta do investigado após os fatos e ao
risco concreto de interferência na colheita de provas revelam que apenas a
segregação cautelar se mostra adequada para acautelar o processo e a
ordem pública.
Não obstante os argumentos da defesa quanto às condições pessoais
favoráveis do investigado (primariedade e ausência de antecedentes
criminais), tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais,
conforme pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

O pleito de revogação da custódia foi indeferido, nos termos a seguir
transcritos (e-STJ fls.
grifei):
60/61,
Após detida análise dos autos, verifico que não merecem acolhimento os
argumentos defensivos, impondo-se a manutenção da prisão preventiva
pelos fundamentos que passo a expor.
De início, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida cautelar
que é, tem como pressuposto a presença do fumus commissi delicti
(materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria) e do periculum
libertatis (risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem
pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação
da lei penal), nos exatos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente
demonstrada pelo Relatório de Missão Policial, já referido na decisão que
decretou a prisão preventiva, corroborada pelos demais elementos
constantes do inquérito policial.
Quanto aos indícios de autoria, persistem os elementos que
subsidiaram a decretação da prisão preventiva, agora robustecidos
pelo oferecimento e recebimento da denúncia, que descreveu
minuciosamente a dinâmica dos fatos e a participação do requerente,
apontando-o como executor material dos disparos que resultaram na
morte da vítima Brenno Caldas Teixeira.
No que tange ao periculum libertatis, mantenho o entendimento de que a
liberdade do requerente representa risco concreto à ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Quanto à garantia da ordem pública, o caso em análise revela particular
gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi do crime,
praticado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima em
contexto que, segundo os depoimentos testemunhais, não envolvia
ameaça ou agressão por parte desta. Tal circunstância denota especial
periculosidade do agente, justificando sua segregação cautelar.
Conforme destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, "o
réu é investigado pela prática de homicídio qualificado, crime de
extrema gravidade, praticado em contexto de animosidade, com
emprego de arma de fogo, em local público e durante evento festivo,
circunstâncias que evidenciam audácia, frieza e desprezo pela vida
(ID 518823812, pp. 01-02).
humana"
Nesse ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do que sustenta a
defesa, o requerente não figura como mero coadjuvante no cenário
delitivo. A denúncia, recebida por este Juízo, aponta-o como autor
direto dos disparos que ceifaram a vida da vítima.
[...]
Relativamente à conveniência da instrução criminal, embora a defesa
argumente que todas as testemunhas já foram ouvidas na fase inquisitorial,
importante destacar que a instrução criminal propriamente dita ainda sequer
foi iniciada, encontrando-se o processo na fase de citação dos acusados
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

para apresentação de resposta à acusação, conforme se verifica nos autos
no 8002009-33.2025.8.05.0153.
Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar mostra-se
necessária para assegurar a higidez da futura instrução judicial, evitando
qualquer forma de pressão ou influência sobre testemunhas, vítimas
indiretas e demais envolvidos.
Quanto à aplicação da lei penal, apesar da apresentação posterior do
requerente a autoridade policial, não se pode olvidar que sua evasão
imediata do distrito da culpa após o cometimento do crime, conforme
destacado pelo Ministério Público, "revela, de forma inequívoca, a intenção
deliberada de se subtrair à persecução penal e à responsabilização pelos
fatos" (ID 518823812, p. 02) [...]

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de homicídio
duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima.
Consta dos autos que a vítima foi atraída até a residência de um dos
corréus e, durante uma conversa de tentativa de apaziguamento sobre uma situação
anterior, o agravante teria, em contexto que não envolvia ameaça ou agressão por
parte do ofendido, desferido diversos disparos de arma de fogo contra este, o que foi a
causa de sua morte.
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da
conduta e demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma de
acautelar a ordem pública.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA
JÁ
PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 21/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro
da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art.
121, § 2o, II,
o
II, do Código Penal) , buscando a revogação da
c/c
art. 14,
prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega
ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e
excesso de prazo na formação da culpa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da
manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de
ausência de requisitos e excesso de prazo.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de
tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o
periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública,
evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu
golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias
à sua vontade.
4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou
inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido
proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ.
5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a
residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção
da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos
fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada
inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. (RHC n.
relatora Ministra Daniela
198.897/AL,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
28/10/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
paciente, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado por
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Consignou-se que "a vítima Walberto travou uma discussão com o réu
Evaldo, oportunidade em que o corréu José Augusto teria aplicado um golpe
conhecido como 'mata-leão' no ofendido, imobilizando-o e permitindo que o
réu Evaldo desferisse golpes de faca contra o lesado, provocando-lhe lesões
que foram a causa eficiente de sua morte". [...]
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

[...]
5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. (HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
812.725/RJ,
10/10/2023,
)
23/10/2023.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A
SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por
motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia
inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de,
por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema.
3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se
mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC n.
relatora Ministra
127.656/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/5/2021,
25/5/2021.

Passo a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação
cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
art. 5
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde
e
28/7/2025,
a defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-
STJ fls.
):
227/228
A audiência de instrução e julgamento foi designada para 03 de março
de 2026 (ID 531661429, pág. 2), demonstrando o regular andamento do
feito, e a ratificação serve para expressamente manter a medida diante
da evolução processual, sem que isso configure "inércia argumentativa".
[...]
Finalmente, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa (ID 96738390, pág. 5; ID 96738385, pág. 4) não
merece acolhida.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os
prazos processuais não devem ser interpretados de forma aritmeticamente
rígida, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a
complexidade do caso, o número de réus, a natureza do delito e as
diligências necessárias à adequada persecução penal.
O presente feito envolve crime doloso contra a vida, com pluralidade de
acusados e a necessidade de apuração minuciosa dos fatos.
A denúncia já foi oferecida e recebida em 10 de setembro de 2025 (ID
518174948), e a audiência de instrução e julgamento foi designada para
03 de março de 2026 (ID 531661429). Tal cronograma, diante da
complexidade do caso e do rito do Tribunal do Júri, afasta qualquer
desídia ou morosidade injustificada por parte do aparato estatal e
reforçam a aplicação do princípio da razoabilidade, não configurando o
alegado constrangimento ilegal.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em elementos concretos, a prisão preventiva é
legal e necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal, e não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pela via do habeas corpus.

Desse modo, considerados os dados acima referidos, tem-se o regular
andamento do processo na origem, sendo, inclusive, designada data para a
continuação da audiência de instrução e julgamento, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar,
também, em desídia dos órgãos estatais.
A respeito:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (
Rel.
HC-331.669/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
.
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[...] (HC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
369.976/MG,
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. COMPLEXIDADE
DO FEITO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS NOS AUTOS. PEDIDO DE
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
16/5/2025.
Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
977.652/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDENTE. TRÂMITE NORMAL DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
V- Em relação ao alegado excesso de prazo - designada audiência de
instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 2024 - inicialmente,
cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de
fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com
o juízo de razoabilidade para definir, e, constata-se que não há uma
irregularidade no trâmite processual em apreço; já foram enfrentados pedido
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

de relaxamento da prisão preventiva, a segregação já foi revista no prazo
nonagesimal, estando o feito aguardando a realização da audiência de
instrução.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.748/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
5. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes,
isoladamente, para afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos
fatos demonstra a insuficiência das medidas alternativas do
do CPP.
art. 319
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
1.047.066/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
[...]
9 . Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
1.018.606/SP,
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
10/10/2025.

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 3f553903-51cf-45dd-941f-61274f78f918

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0100158-2
RHC 234.459 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80020093320258050153 80811836520258050000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARLUCIO SILVA ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - MG182413
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: GILIAR SANTOS
CORRÉU
: JOSE GRACINDO NETO
CORRÉU
: JARDEL PAIXAO SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLUCIO SILVA ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - MG182413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515155065443641@
2026/0100158-2 - RHC 234459 Petição : 2026/0029428-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:36
Código de Controle do Documento: 180C61DD-32CC-49C2-8F86-A0E9196C524F